Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709021-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE PUTINI, ANDREA MACHADO PUTINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários e Outra contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0711484-69.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da Executada Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I – SPE Ltda., com os seguintes fundamentos: “Requer a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica do executado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA., sob o argumento de que os integrantes de seu quadro societário teriam incorrido em exercício abusivo daquela pessoa jurídica e perpetrando fraude contra credores. Apura-se dos autos que, não obstante não tenha se aperfeiçoado a citação de MÁRIO MUCIO EUGENIO DAMHA e MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob análise, estes constituíram Advogados em nome próprio e também dos demais integrantes do quadro societário do "supra" aludido devedor primigênio, quais sejam, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA., de quem são os representantes legais. Assim, não obstante tenham os mandatários constituídos, conforme procurações de ids. 104146543, 104146544, 104150945 e 104150946, apresentado resposta apenas em nome das sócias pessoas jurídicas, impõe-se concluir que os sócios pessoas físicas ostentam plena ciência da pretensão contra eles deduzida, razão pela qual reputo supridas tanto a sua citação como exercida sua faculdade processual de oferecer contestação, lhes aproveitando a resposta de id. 104146541. Na aludida contestação, os integrantes do quadro societário do devedor primigênio impugnaram as razões de fato e de direito em que se escuda a pretensão dos credores. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem o presente feito, depreende-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, advindo de contrato de venda e compra de imóvel em construção, circunstância essa que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo tanto a parte exequente como o Juízo esgotado, sem êxito, os meios ao seu alcance para localizar bens do executado a fim de satisfazer a dívida vindicada nos autos (ids. 46154234 a 46154386 e 92427721 e 92427723), forçoso reconhecer que a personalidade jurídica do devedor primigênio constitui óbice para a obtenção do resultado útil do processo, verificando-se presentes os requisitos do artigo 28, "caput" e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA. a fim de que o patrimônio de MÁRIO MUCIO EUGENIO DAMHA, MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e DANHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA., integrantes de seu quadro societário, passe a responder pela satisfação do crédito "sub judice" é medida que se impõe. Esse também é o entendimento do TJDFT, “in verbis”: “(...) 1. A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. (...)” (Acórdão n.1065745, 07085152120178070000, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, DEFIRO a pretensão dos credores à superação da personalidade jurídica do devedor EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA., CNPJ n.o 13.411.829/0001-29, a fim de que os patrimônios de MÁRIO MUCIO EUGENIO DAMHA, CPF n.o 121.006.708-08, MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA. CPF n.o 261.433.458-80, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ n.o 14.289.798/0001-48, e DANHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ n.o 49.462.062/0001-04, integrantes de seu quadro societário, passem a responder pela satisfação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, intimem-se os devedores ora incluídos no polo passivo para que paguem a dívida "sub judice" no prazo de até 15 dias ou ofereçam impugnação. Transcorrido “in albis” o prazo "supra", intime-se a parte credora para que promova o andamento do feito apresentando nova memória discriminada de cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens dos devedores passíveis de penhora.” Nas razões recursais, sustentam as Agravantes que a r. decisão agravada não merece prosperar, por incorrer em error in procedendo e error in judicando. Alegam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui flagrante equívoco processual, tendo em vista que deveria ocorrer em autos apartados, e não no bojo do cumprimento de sentença. Asseveram que não estão presentes os pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltam que houve grave nulidade processual no tocante à citação, pois não houve a citação das pessoas físicas alvo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo qualquer informação nos autos de que os procuradores das pessoas jurídicas seriam os mesmos das pessoas físicas. Aduzem que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado pelos Agravados. Registram que as dificuldades na execução não retiram os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, que tem o objetivo precípuo de responsabilizar os sócios que se utilizaram indevidamente da pessoa jurídica, o que não ocorreu na hipótese. Afirmam, ainda, que os Agravados não demonstraram a existência de fraude praticada pelas Agravantes, bem como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Acrescentam que os Agravados ainda aguardam decisão sobre o pedido de penhora de imóvel de propriedade das Executadas, ou seja, há possibilidade de recebimento do débito exequendo, sem a necessidade de tomada de medidas tão severas em relação a terceiros. Ao final, requerem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que os autos principais sejam suspensos até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam para que seja julgado improcedente o pedido do incidente apresentado pelos Agravados. Preparo comprovado (Id. 33817894). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a antecipação de tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pretendem as Agravantes que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o decreto de desconsideração da personalidade jurídica. De fato, tem razão as Agravantes quanto à existência de error in procedendo, quanto à necessidade de processamento do incidente em autos apartados. Sucede que o Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, que passou a ser tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, que deve ser processado como incidente, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. No entanto, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo a lhe alcançar a finalidade. Ademais, este eg. Tribunal de Justiça, por meio da Instrução n° 8, de 12.11.2020 da Corregedoria do TJDFT, vem admitindo o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do autos da execução ou do cumprimento de sentença, por indicar o cadastramento processual para as hipóteses. Vejamos: “Art. 2o São obrigatórios os seguintes cadastramentos de partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XVIII – sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, aquele cadastro INATIVADO e serão incluídos no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios deverão ser INATIVADOS após a preclusão da decisão; XIX – incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados: o polo passivo será composto somente pelos sócios, ou somente pela empresa, no caso de desconsideração inversa; XX – desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial: os sócios devem ser cadastrados diretamente no polo passivo;” Assim, deve-se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e cooperação descritos no art. 6o do Código de Processo Civil, pois a instauração de incidente de desconsideração em autos apartados traria o mesmo resultado obtido nos autos de origem. Nesse sentido, trago à colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. NULIDADE. INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REQUISITOS. TEORIA MENOR. CDC. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. BEM INDICADO EMBARAÇADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os art. 133 e seguintes do CPC/2015 determinam a comunicação ao distribuidor da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo este tramitar em autos apartados. Porém, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa forma, no caso de não haver prejuízo efetivo à parte, deve ser dado privilégio ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como ao princípio da celeridade e cooperação descritos no art. 6o da novel codificação processualista, uma vez que a instauração em autos apartados levaria à mesma conclusão obtida no processamento do incidente de desconsideração realizado nos autos do cumprimento de sentença. 2. No caso, a desconsideração da personalidade jurídica se deu em virtude da incidência das regras relativas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo este o fundamento da decisão atacada. Dessa forma, deve ser adotada a "teoria menor", de forma que os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade são inócuos ao caso em análise, sendo suficiente o prejuízo ao consumidor demonstrado, ante a inadimplência da empresa executada, nos termos do art. 28, § 5o do CDC. 3. Não é possível a substituição dos bens penhorados, quando o bem indicado pela parte executada encontra-se embaraçado, descumprindo requisito do art. 847 do CPC/2015, na medida em que, o bem indicado, não está apto a garantir o crédito da parte exequente, uma vez que encontra-se vinculado à matrícula do edifício construído. 4. A má-fé não pode ser presumida, devendo haver efetiva prova de dolo processual para a adequada aplicação da respectiva multa. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão 1238022, 07164712020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1367635, 07165148320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMEDIATA DEVOLUÇÃO AO EXECUTADO DOS VALORES JÁ LEVANTADOS. INVIABILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. Após, o fiador executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do feito e devolução das quantias levantadas pela exequente nos autos da execução. A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio, que consiste no próprio fiador, e a manutenção consigo das quantias já levantadas de titularidade da parte executada. 2. O fiador executado ostenta a qualidade de sócio da pessoa jurídica executada e, a despeito da declaração de nulidade da fiança em ação própria, ainda pendente de trânsito em julgado, o Juízo de origem determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos de origem. Dessa forma, revela-se inviável, ao menos neste momento enquanto pendente de resolução o incidente, a imediata devolução dos valores levantados pela exequente ao fiador executado, em prestígio, sobretudo, aos princípios da economia processual e da efetividade da execução, pois, se deferida a desconsideração da personalidade jurídica, os bens do aludido sócio poderão ser alcançados para satisfação do crédito perseguido. 3. Do teor da Instrução n. 8 de 12/11/20 da Corregedoria do TJDFT, observa-se que se admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, em autos apartados e na petição inicial, determinando-se diretrizes específicas para o cadastramento processual em cada hipótese. Dessa forma, depreende-se que não há óbice para que se proceda à instauração do reportado incidente nos próprios autos da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1352392, 07079467820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à nulidade processual, impende ressaltar que, não obstante não tenha se aperfeiçoado o ato de citação, houve regular contraditório, sem qualquer prejuízo efetivo à parte executada (Id. 104146541 dos autos de origem). Examinando os autos, constata-se que todas as partes constituíram advogado (Ids. 104146543, 104146544, 104150945 e 104150946), o que pressupõe que tinham plena ciência da pretensão deduzida. No mérito, a controvérsia cinge-se em definir a relação jurídica firmada entre os adquirentes do imóvel e a Construtora e, após, determinar se é possível desconsiderar sua personalidade jurídica. Ressalto que, no caso em análise, os Agravados se enquadram no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e as Agravantes se encaixam no conceito de fornecedor. Por essa razão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 28, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA REGRAS CÓDIGO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA COOPERADO. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compartilho do entendimento exarado pelo juiz a quo, pois se observa da lide a presença dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, mormente em face do objeto do negócio, que se resume à aquisição de unidade imobiliária. Deste modo, às relações estabelecidas entre cooperativa e cooperados deve prevalecer o entendimento de que se trata de relação de consumo com a aplicação das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao se desligar da cooperativa o cooperado assume o ônus de tal conduta, qual seja, a de arcar com a multa contratual prevista, no entanto, o percentual fixado no Estatuto Social da COOPERSEFE de 15% (quinze por cento), a título de taxa de administração mostra-se inadequado e excessivo. 3. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a imposição de multa acima do patamar de 10% (dez por cento) revela-se abusiva, tendo em vista que configura um ônus desproporcional para o cooperado desistente. Ademais, este percentual se mostra razoável e suficiente para cobrir as despesas de administração suportadas pela cooperativa. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão n.1127020, 07044227520188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no PJe: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DA COOPERATIVA. ACORDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. CENTRALJUS. EXTINÇÃO POR FUSÃO. SUCESSÃO PELA COOPERFENIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DO INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). PREJUDICIAL REJEITADA. APELAÇÃO AUTORAL. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL RESTRITO. APELAÇÃO DA COOPERATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL, PEDIDOS. INCONGRUÊNCIA COM AS RAZÕES RECURSAIS. APELOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É fato incontroverso nos autos que a CENTRALJUS está extinta por fusão com a Cooperativa Habitacional dos Profissionais de Saúde, resultando na formação da COOPERFENIX, que sucedeu, portanto, aquela primeira cooperativa quanto aos seus direitos e obrigações, impondo-se o reconhecimento de sua impertinência subjetiva passiva para a demanda. 2. A pretensão somente nasce com a violação do direito (art. 189 do Código Civil), que, no caso dos autos, teria se dado com o não pagamento das parcelas acordadas, a partir do vencimento da primeira, em 10/01/2014, de modo que, aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil, e considerando o ajuizamento da demanda em agosto/2016, não há falar em prescrição. 3. Quando as entidades cooperativas atuam na promoção de empreendimentos imobiliários face aos seus cooperados, há caracterização de relação de consumo, porquanto se mostram presentes as figuras do fornecedor e consumidor de serviços, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do colendo STJ e desta egrégia Corte. 4. Caso em que, todavia, não se deduziu, na inicial, qualquer abusividade apta a fazer incidir o CDC, ademais de ter sido acolhido, na sentença, integralmente o pedido atinente à cobrança dos valores estampados no instrumento particular de acordo, somente se considerando o parcial provimento em face da exclusão da CENTRALJUS do polo passivo da demanda. 5. Assim, a sucumbência da parte autora e, por conseguinte, o interesse recursal, ficou restrito à pretensão de condenação solidária das rés, com o reconhecimento da legitimidade passiva da CENTRALJUS, que já vimos não ser passível de acolhimento. 6. No seu Apelo, a COOPERFENIX reconheceu o que fora pactuado com a Autora, apenas tendo feito a observação de que deveria haver a retenção de 20%, a título de taxa de administração, conforme disposto no art. 20 de Estatuto Social da Cooperativa ré, o que já foi acolhido pelo juízo de origem. 7. Assim, a impugnação da COOPERFENIX deveria ter sido dirigida não ao reconhecimento da validade da retenção da taxa de administração prevista no Estatuto Social, porque essa pretensão já fora acolhida na sentença recorrida, mas, se assim reputasse cabível, somente lhe restaria aduzir que o raciocínio do julgador, de que já teria sido feito o decote, não corresponderia à realidade, o que não fez. 8. As alegações de que enfrenta problemas financeiros em função de inadimplência dos cooperados, bem assim a imputação de responsabilidade a antigos dirigentes da cooperativa, a par de sequer terem sido aventadas na contestação e, portanto, representarem inovação recursal, não constituem fato jurídico extintivo da obrigação de pagamento contida no acordo firmado com a autora. 9. Dos pedidos da cooperativa ré, somente guarda congruência com as razões recursais a postulação do decote de 20% a título de taxa de administração, uma vez que não deduziu preliminares aptas a gerar nulidades absolutas e a consequente cassação do julgado. 10. O pedido de reforma da sentença para "se julgar integralmente improcedentes os pedidos exordiais" é incompatível com o reconhecimento parcial do pedido da autora (devolução do valor acordado, com a retenção da taxa de administração), expressamente exposto no apelo da COOPERFENIX. 11. Recursos parcialmente conhecidos. Mantida a declaração de ilegitimidade da CENTRALJUS. Rejeitada a prejudicial de prescrição. No mérito, recursos desprovidos. Honorários majorados para 15% do valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).” (Acórdão n.1111222, 00232096720168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a Corte Superior de Justiça pacificou o tema, conforme se depreende do Enunciado da Súmula n° 602: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” Na hipótese em exame, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, os Agravados, apesar das inúmeras tentativas, não obtiveram êxito em localizar bens suscetíveis de penhora (Ids. 46154234 a 46154386 e 92427721 e 92427723 dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que as Executadas têm criado obstáculos à quitação do débito exequendo, de modo a atrair a incidência, na espécie, da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto[1] destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” No caso dos autos, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica impede a satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista a insolvência da devedora e os obstáculos criados a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar a dívida judicialmente reconhecida. No julgamento do REsp 1.735.004/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, in verbis: “A teoria menor tratada no § 5o do art. 28 do CDC tem substrato na circunstância de que o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com a pessoa jurídica, mas sim por seus sócios administradores, ainda que demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios administradores da pessoa jurídica. Assim, “é possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com [...] o fato de a personalidade jurídica representar um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores' (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (REsp 1111153/RJ, Quarta Turma, DJe 04/02/2013). 4.2. Da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese concreta No acórdão recorrido, asseverou-se, quanto o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que “é possível dizer, sem sombra de erro, que a existência da pessoa jurídica, sob cujo manto se entrevê os atos dos seus administradores, está decididamente impedindo o ressarcimento dos prejuízos causados” (e-STJ, fl. 8.991).” Também nesse sentido são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: “CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE ÀS COOPERATIVAS HABITACIONAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ainda que de forma sucinta, a decisão hostilizada encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao contido nos artigos 11 e 489, § 1o, inciso II, do CPC ou ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n.o 602 de sua Súmula de Jurisprudência, pacificou a compreensão pela incidência do CDC às relações entre cooperados e cooperativa habitacional, nos seguintes termos: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas" (Súmula 602, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018). 3 - Diversamente do art. 50 do Código Civil, que exige para a desconsideração da personalidade jurídica a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, art. 28, § 5o, do CDC tão somente pontua que "poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 4 - As diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da Cooperativa apto à satisfação do crédito da Agravada encontram-se demonstradas nos autos, configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1104926, 07047171820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS OBJETIVOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE COOPERATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165). 2. A cooperativa habitacional que figura expressamente no contrato de promessa de compra e venda como alienante/proprietária do terreno no qual é erigido o empreendimento levado a efeito sob a forma de incorporação imobiliária e no qual estava inserida a unidade negociada com o consumidor adquirente, ostentando a condição de partícipe da relação negocial, assumindo a posição contratual de alienante/fornecedora, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC, qualificando-se o negócio formatado como relação de consumo, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de estar sujeito à incidência de legislação específica por encerrar a compra e venda de imóvel a prestação garantida por alienação fiduciária. 3. O fato de a obrigada ostentar a natureza jurídica de cooperativa não ilide a qualificação do contrato de compra e venda que celebrara na posição de alienante/proprietária como relação de consumo, pois, atuando no mercado imobiliário como verdadeira incorporadora, exigindo como pressuposto para a aquisição de imóveis erigidos mediante sua interseção a adesão ao seu quadro social, desvirtua-se da gênese e destinação das sociedades cooperativas legítimas, porquanto a forma de atuação obsta que os atos praticados no mercado sejam assimilados como atos cooperativos na dicção legal, devendo a entidade, portanto, ser tratada como a fornecedora em que se transmudara, sujeitando-se ao disposto no CDC. 4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 5. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, sua desconsideração afigura-se legítima quando aparelhada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a entidade cooperativa transmudada em incorporadora fora, a par do seu desvirtuamento, gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o). 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão n.1053366, 07094782920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que diz respeito à penhora do imóvel com Matrícula n° 8.164, situado na Quadra D2, Lote 22, Residencial e Comercial Damha II, mostra-se ainda duvidosa a penhora, não sendo motivo suficiente para o sobrestamento da r. decisão agravada. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal inicial, não avisto elementos indicativos a justificar a medida antecipada pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 7 ed. Jus Podivm: Salvador, 2012. Pág. 225. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora